Tribunal: TJMT
Processo: 1022054-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1022054-28.2021.8.11.0000
Agravante: HELIGTON RENATO DE OLIVEIRA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HELIGTON RENATO DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1035632-32.2021.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de restituição de dois Tratores, marca Caterpillar, Modelo D-8, apreendidos por meio do Termo de Apreensão no 20185001.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, trata-se do legítimo proprietário dos Tratores que se encontravam na posse do Sr. Ildo Grisoste Barbosa, uma vez que firmou com este, contrato de locação dos bens.
Argumenta que, os maquinários foram apreendidos, pela suposta prática de desmate de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente.
Assevera que, não está a discutir a legitimidade do auto de infração e do termo de apreensão, visando tão somente garantir o seu direito de propriedade.
Afirma que, eventual infração ambiental não pode ser atribuída ao Agravante.
Aduz que, não subsiste razão para a apreensão, que possui caráter excepcional, uma vez que, não demonstrado o risco de cometimento de nova infração, acaso determinada a liberação do bem.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a restituição dos Tratores e a corrente, objetos do Termo de Apreensão no 20185001.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 28/07/2020 foi lavrado o auto de infração no 20183019, constatando os agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, flagrante de desmatamento de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão competente, consignando-se que a operação estava sendo realizada com dois tratores e uma corrente de 230 metros.
Narra o Agravante na exordial que, o maquinário lhe pertence e que o imóvel objeto de fiscalização ambiental é de propriedade de Ildo Grisoste Barbosa, com quem firmou contrato de locação dos tratores e da corrente de aproximadamente 200 metros.
O Recorrente postula, em sede de tutela de liminar, pela liberação dos bens apreendidos, requerimento este indeferido pelo Juízo de 1o Grau.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada.
Vejamos o disposto na Lei no 9.605/98:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(...)
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Não obstante as alegações vertidas pelo Agravante, evidencia-se que, este não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a propriedade do maquinário, uma vez que, tal argumento encontra estritamente guarida em documentos particulares, elaborados, portanto, de forma unilateral.
De mesmo modo, não obstante a afirmação de que firmou contrato de locação de maquinário com o Sr. Ildo Grisoste Barbosa, mostra-se prudente a oitiva deste para se verificar a veracidade dos fatos alegados.
Destarte, lavrado o termo de apreensão, não demonstrado, em sede de cognição sumária, indícios suficientes acerca do domínio do maquinário pelo Agravante, de rigor a manutenção do ato administrativo, que possui presunção de legitimidade, não elidida pelo Recorrente.
De mesmo modo, o entendimento firmado no tema repetitivo no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, se faz no sentido de que, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, independe do uso específico para a empreitada infracional.
Ao arremate, necessário esclarecer que, o simples fato da propriedade do maquinário restar comprovada posteriormente pelo Recorrente, não dá ensejo à imediata liberação do bem, uma vez que, os instrumentos utilizados na infração ambiental são apreendidos e se prestam a garantir a reparação do dano ambiental.
Posto isso, ausente o requisito da probabilidade do direito, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, face a ausência de demonstração da ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator